Tribunal: STF
Processo: ARE 1462896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE DE FERROVIÁRIO INATIVO DAEXTINTA FEPASA JUNTO AO INSS. Pretensão do autor ao recebimento de complementação de pensão junto ao Estado de São Paulo. PRELIMINAR. Prescrição. Inocorrência. Autor interditado, acometido por esquizofrenia desde a infância. Não corre prazo prescricional contra o absolutamente incapaz, inclusive no que diz respeito à prescrição quinquenal, conforme entendimento do E. STJ. MÉRITO. CABIMENTO da pretensão. Complementação de pensão por morte assegurada aos beneficiários dos servidores falecidos, que estejam recebendo pensão dos Institutos. Inteligência da Lei nº 1.386/1951, vigente à data do óbito do instituidor da pensão, que faleceu em 1956. Óbito do instituidor ocorrido anteriormente à vigência da EC nº 103/2019. Inaplicabilidade da vedação à complementação de aposentadorias e pensões no caso em tela. Princípio do “tempus regit actum”. Súmula 340 do C. STJ. Termo inicial do benefício a partir da data do requerimento administrativo do benefício. Consectários legais. Observância ao decidido pelo E. STF no julgamento do Tema nº 810. Manutenção da r. sentença de procedência. Majoração dos honorários em grau recursal (art. 85, §11, CPC/2015). Observação nesse sentido. RECURSO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIODESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 37, § 15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente